Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-29.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CALÚNIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DO ANIMUS CALUNIANDI. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se apelação interposta pelo querelante em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará que rejeitou a queixa-crime oferecida por suposta prática do crime de calúnia (art. 138 do CP), em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo (art. 395, inciso II, CPP).
2. Em suas razões recursais, o apelante afirmou que a querelada ao proceder o registro da Ocorrência Policial, onde alega ter sido ameaçada pelo querelante, crime este sabidamente inexistente, teve a intenção de ofender sua honra e o prejudicar na esfera penal e no processo de guarda do filho comum em trâmite na Vara de Família competente. Sustentou que estão presentes na queixa-crime apresentada elementos suficientes para início da ação penal, posto que estariam demonstradas a autoria e materialidade do crime de calúnia. Requereu a reforma da decisão para prosseguimento da ação penal.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 37147933), com preparo regular (ID 37147935). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 37147942).
4. A conduta da querelada narrada pelo querelante na inicial acusatória, não se enquadra na hipótese típica prevista no art. 138 do Código Penal, porquanto registrar boletim de ocorrência policial apontando o querelante como suposto autor do crime de ameaça, com o propósito de apurar sua ilicitude, afasta a configuração do delito contra a honra, podendo ensejar, em tese, a incidência do tipo descrito no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa), cuja ação penal é pública incondicionada, o que exige como titular da ação a presença do Ministério Público.
5. Para a configuração do crime de calúnia exige-se, além da presença da vontade, consciente, de imputar a alguém a prática de fato determinado previsto como crime, do elemento subjetivo do tipo, ou seja, do propósito de ofender a honra da vítima, o que não se verifica no caso.
6. Ausente a condição para o exercício da ação penal, a rejeição da queixa-crime, conforme decidida, é medida que se impõe (Art. 395, inciso II, CPP).
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus fundamentos. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e sem honorários advocatícios.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.